Tribunal: TJMT
Processo: 1026223-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026223-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDA FUJISAO KATO registrado(a) civilmente como FERNANDA FUJISAO KATO - CPF: 037.153.439-90 (ADVOGADO), DIPLAVEL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 01.756.722/0001-33 (AGRAVANTE), PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA registrado(a) civilmente como PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA - CPF: 468.703.349-00 (ADVOGADO), BLANCHE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 78.056.660/0001-81 (AGRAVANTE), ZETA S/A COMERCIO E IMPORTACAO - CNPJ: 78.590.361/0001-22 (AGRAVANTE), PARANAVAI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 79.689.279/0001-12 (AGRAVANTE), JOAO IBRAHIM JABUR INVESTIMENTOS S/S LTDA - CNPJ: 81.764.573/0001-93 (AGRAVANTE), SIDINEI LUIZ VEDANA - CPF: 366.114.840-00 (AGRAVADO), JOAO IBRAHIM JABUR - CPF: 330.120.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN SILVIA SORGI IBRAHIM JABUR - CPF: 558.892.809-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA registrado(a) civilmente como PAULO ROGERIO TSUKASSA DE MAEDA - CPF: 468.703.349-00 (ADVOGADO), FERNANDA FUJISAO KATO registrado(a) civilmente como FERNANDA FUJISAO KATO - CPF: 037.153.439-90 (ADVOGADO), MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - CPF: 403.619.939-00 (ADVOGADO), JABUR PNEUS S.A - CNPJ: 78.625.506/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE INCLUSÃO DAS EMPRESAS AGRAVANTES NO POLO PASSIVO COM BASE EM FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - INSTITUIÇÃO DE EMPRESAS FIGURANDO EM SEU QUADRO SOCIAL IDÊNTICO SÓCIO - AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA DEVEDORA PRINCIPAL CAPAZ DE SALDAR O DÉBITO - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E RECONHECIMENTO DE FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

É admitida a desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar quando há fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal visto que a mesma não possui qualquer lastro patrimonial para saldar o débito, frustrando o cumprimento da obrigação, aliado ao fato de que

igualmente há indicativos de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando-se de tal condição para ocultação de bens em prejuízo do credor, com constituição de empresas que formalizam transferência de patrimônio entre si.

A desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de formação de grupo econômico familiar visa resguardar os interesses dos credores prejudicados, mormente, em uma ação que se arrasta por mais de duas décadas sem que a devedora principal tenha qualquer lastro patrimonial capaz de saldar a dívida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1026223-53-2024

AGRAVANTES:
DISPLAVEL PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

AGRAVADO:
SIDNEI LUIZ VEDANA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Displavel Participações Ltda
e Outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que na Ação n. 0000089-98-2024, (cumprimento de sentença), proposta pelo Agravado,
reconheceu a existência de grupo econômico familiar entre a devedora principal e as demais empresas ora Agravantes incluindo estas no pólo passivo da demanda
.

Sustentam as Agravantes

que o Juízo
a quo
reconheceu formação de grupo econômico das empresas Agravante e as incluiu no pólo passivo da ação de execução.

Verberam a inexistência de grupo econômico, argumentando que o fato de serem referidas empresas administradas pelo senhor Joaquim Ibraim Jabur
de per si
não configura condição suficiente para reconhecimento de grupo econômico, uma vez que para sua caracterização é necessário que haja direção controle ou administração por uma das empresas em relação às demais em unidade de objetivo, situação não demonstrada nos Autos.

Asseveram que mesmo que o senhor Joaquim Ibraim Jabur figure como sócio das empresas não há no processo outras informações que evidenciem vínculo entre a Jabur Pneus contra quem foi ajuizada a ação e as Agravantes.

Assinalam que o
grupo econômico familiar somente pode ser reconhecido se restar cabalmente comprovada a comunhão de interesses econômicos entre os familiares, caracterizada pela relação de dependência mútua e ações conjuntas de administração e coordenação que revelem a prática de atos próprios dos sócios.

Sustentam que o ônus da prova da existência de grupo econômico familiar é do Agravado, já que se trata de fato constitutivo do seu direito, sendo que no caso, não está comprovada a relação entre as empresas apesar do vínculo de parentesco entre os sócios da Jabur pneus e as empresas Agravantes.

Acrescenta que o fato de as empresas terem a mesma identidade de atuação não há indício que revele a direção, administração ou controle de uma empresa sobre a outra, não havendo prova de atos gerenciais ou de administração de uma empresa sobre a outra, acrescentando que não há comunhão de interesses e, tampouco, atuação conjunta das empresas em questão.

Pugna pela reforma da decisão recorrida para afastar o reconhecimento de grupo econômico entre as empresas Agravantes e exclusão das mesmas do pólo passivo da demanda.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID 245633160.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, verifica-se que o Autor da demanda requereu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora principal para atingir outras empresas que seriam integrantes do mesmo grupo econômico, sendo as Recorrentes devidamente citadas negaram a existência do grupo econômico e ausência de elementos para desconsideração da personalidade jurídica.

Conforme visto, após incidente de desconsideração da personalidade jurídica visando que a ação seja direcionada às Agravantes, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas Recorrentes determinando a inclusão das mesmas no pólo passivo da ação, ou seja, reconheceu que a devedora principal contra quem foi movida a ação Jabur Pneus S/A

e as Recorrentes c
onstituem um único grupo econômico, aplicando a teoria da aparência, assim entendeu que o título obrigaria a todas indistintamente, ampliando, assim, a legitimidade passiva.

Sustentam, em síntese as Agravantes a inexistência de grupo econômico entre as Agravantes argumentando que embora figure como sócio das empresas o senhor Joaquim Ibraim Jabur, porém, não há qualquer comprovação
que revele a direção, administração ou controle de uma empresa sobre a outra, não havendo prova de atos gerenciais ou de administração de uma empresa sobre a outra, acrescentando que não há comunhão de interesses e, tampouco, atuação conjunta das empresas em questão para configurar grupo econômico.

Necessário registrar que da detida análise dos Autos de origem é possível constar que a empresa Displavel – Distribuidora Platinense de Veículos Ltda,

tem como
sócios a empresa Zetta S/A – Comércio e Importação e João Ibrahim Jabur.

Quanto a empresa Blanche Participações Societárias Ltda, apresentou sua décima quinta alteração contratual, constando igualmente como sócios João Ibrahim Jabur e sua esposa Carmem Silvia Sorgi Ibrahim Jabur.

Ademais, verifica-se também da análise da peça de contestação carreada aos Autos originais que todas as empresas Agravantes funcionam no mesmo endereço qual seja, Rua Messias Wilmar de Souza n. 240 CEP 86.025-190 Londrina Paraná,

que consiste no mesmo endereço de João Ibrahim Jabur Investimentos Ltda,
sendo todas as empresas inclusive, representadas pelo mesmo advogado.

Cumpre, ainda, anotar que conforme documento emitido pela Junta Comercial do Paraná ID 71293563, consta o senhor João Ibrahim como sócio gerente/administrador das referidas empresas, assim como figurava como diretor geral

da empresa Jabur Pneus S/A, contra quem foi ajuizada a demanda que se encontra atualmente na fase de cumprimento, cuja empresa não possui qualquer patrimônio para garantir o débito.

Diante do quadro retratado nos Autos, necessário observar que a situação revela a existência de grupa familiar, tendo em vista que há evidencias de que as Agravantes são administradas pela mesma pessoa que figura como seu sócio, além de funcionarem no mesmo endereço, assim atuando com a pretensão de desviar a finalidade com relação a liquidação do débito objeto da Execução.

Além disso, conforme se verifica dos Autos, o processo encontra-se em trâmite há mais de 20 anos

sem lograr êxito em efetivação de penhora, tendo em vista que a parte que figura devedora principal a empresa Jabur Pneus S/A, além de não ofertar bens à penhora não possui conta bancária e, tampouco patrimônio que possa satisfazer o débito como mencionado.

Conforme bem registra a decisão recorrida:

“
Relativamente às empresas, dos documentos juntados nos autos observo terem ao mínimo identidade de atuação, ou até mesmo idêntica, como é o caso da devedora, o que ampara a alegação de grupo econômico e dá, inclusive, indícios de desvio de finalidade.

Com relação aos sócios, a desconsideração também se mostra adequada à solução do litígio e liquidação da dívida, considerando que passados quase 20 (vinte) anos desde a instauração da fase de cumprimento da sentença todas as diligências restaram infrutíferas. Ademais, em se tratando de grupo econômico familiar, os sócios comunicam-se nos quadros societários das empresas envolvidas, como se uma só grande empresa fosse.

Logo, não tenho dúvidas quanto à existência de grupo econômico, além de fortes indícios de confusão patrimonial e intento entre as empresas em sócios em não liquidar o débito aqui cobrado, o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possibilita, então, a inclusão de tais pessoas como corresponsáveis pela dívida”.

Dessa forma, o argumento de que a existência de sócio comum entre as empresas não ensejaria o reconhecimento de grupo familiar não prospera, considerando que há
existência de indícios de conduta visando a não satisfação do débito aliada à falta de bens da devedora principal capazes de possibilitar a liquidação da dívida o que constitui motivos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme determinado pelo Juízo, eis que demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ensejando o redirecionamento
do cumprimento de sentença contra as Agravantes.

Assim, uma vez reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas que possuem o mesmo sócio é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa no caso devedora principal para que outras integrantes do mesmo grupo possam responder por dívidas conforme determinou o Juízo de origem diante das provas existentes nos Autos.

Com efeito, no caso conforme se verifica há fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal visto que a mesma não possui qualquer lastro patrimonial frustrando

o cumprimento da obrigação,

aliado ao fato de que

igualmente há indicativos de que as empresas pertencem ao mesmo grupo familiar, utilizando de tal condição para ocultação de bens em prejuízo do credor, mediante formação de grupo empresarial familiar com constituição de empresas que formalizam transferência de patrimônio entre si, situação que atrai a
incidência da desconsideração da personalidade jurídica.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUSPENDER A CONSTRIÇÃO DE APENAS UM IMÓVEL DA EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, BEM COMO AOS ARTIGOS

506, 792 E 1.019, INCISO II, TODOS DO CPC/15 – DESCABIMENTO – MEDIDA CAUTELAR PARA RESGUARDAR O DIREITO DOS AUTORES DA AÇÃO PRINCIPAL E DE TERCEIROS PREJUDICADOS – SUSPEITA DE MANOBRA PARA OCULTAÇÃO DE BENS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA A GRUPO FAMILIAR – AGRAVO DESPROVIDO.

Não se verifica a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou aos artigos 506, 792 e 1.019, inciso II, todos do CPC/15 em razão do sequestro do apartamento da terceira embargante se evidenciado dos autos que a tutela de urgência de natureza cautelar foi concedida para resguardar os direitos do autor da ação principal e de terceiros prejudicados, podendo a embargante

se defender e comprovar a alegada boa de fé por ocasião do julgamento dos do mérito embargos de terceiros, em que será oportunizada a dilação probatória.

Não trazendo a terceira embargante elementos capazes de afastar a suspeita de manobra, pelas requeridas na ação principal, para ocultação de bens, por meio da transferência dos últimos apartamentos à grupo familiar do qual a agravante faz parte (tendo em vista ser empresa do mesmo ramo imobiliário das requeridas e cujos sócios proprietários possuem relação de parentesco com os seus representantes legais, além de a transferência ter ocorrido, aparentemente, por valor muito inferior ao preço de mercado), há de ser mantida a decisão que manteve a constrição do seu imóvel.-(N.U 1009829-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - JUÍZO - PROCEDÊNCIA - FUNDAMENTO - SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA, CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de instrumento n. 2031489-55-2022, Relator tavares de Almeida, 23ª Câmara de Direito Privado , data do julgamento 28/03/2022).

Diante do quadro retratado nos Autos, o fato é que não se pode olvidar da evidente estreita relação entre as empresas Agravantes e a devedora principal,

sendo o senhor
João Ibrahim Jabur figura como sócio administrador assim como sua esposa é também integrante do quadro social,

atuando
como verdadeiro
grupo familiar ocasionando lesão ao credor
.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024